Tribunal: TJSP
Processo: 2186963-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186963-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente LUAN GOMES DA SILVA e Impetrante NADIA NUNES PUP E PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186963-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2186963-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: NADIAM NUNES PUP E PAULA
Paciente: Luan Gomes da Silva
VOTO No. 23.493
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a
remoção ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar. Noticiada a remoção pelo
juízo a quo, ante a abertura da vaga adequada. Superação da
argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu
objeto. Impetração prejudicada. Prejudicado o pedido.
Trata-se
de
Habeas
Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de LUAN
GOMES DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio
Balthazar de Matos, da 3a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo, sob a alegação de sofrer constrangimento
ilegal decorrente da manutenção de sua prisão sob o regime
fechado.
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, a ilegalidade do ato coator, que o mantém preso sob o
regime fechado, embora tenha sido condenado ao regime
semiaberto,
vez
que
permanece
aguardando
vaga
em
estabelecimento adequado.
Postula, destarte, a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186963-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
imediatamente deferida a prisão domiciliar até o surgimento de
vaga no regime semiaberto.
A liminar foi deferida (fls. 34/36).
Prestadas as informações (fls. 41/44)
pela autoridade coatora, em seu parecer (fls. 47/48), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
ordem.
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda
do objeto, pois, segundo consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que, antes mesmo da
concessão de liminar, o paciente já havia sido removido ao
regime semiaberto, onde permanece desde 12 de agosto p. p.,
considerando a abertura da vaga apropriada.
De tal sorte, nota-se a superação das
argumentações sustentadas na exordial, porquanto devidamente
concretizada a remoção, inicialmente almejada pelo paciente,
restando esgotada a análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator